Tribunal: TJES
Processo: 5000007-49.2019.8.08.0063
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000007-49.2019.8.08.0063
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCILENA FERNANDES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: LUCAS FERNANDO DA SILVA - EPP
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO PARA PARTE COMPROVAR CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES. RECEBIMENTO DO RECURSO INOMINADO ESTANDO ESTE APTO PARA JULGAMENTO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de embargos de declaração, opostos por LUCILENA FERNANDES DE OLIVEIRA em face da Decisão Monocrática (ID. 2419648) que declarou a deserção do recurso inominado interposto pela recorrente/embargante, proferida após o decurso do prazo para que a recorrente comprovasse da sua condição de hipossuficiência.

Em suas razões (ID. 2428565), a embargante alega a nulidade da intimação acerca do despacho para comprovação da condição de hipossuficiência, sob o fundamento de que esta foi expedida para o advogado LUIZ GUILHERME DA COSTA CRUZ, e que este se encontra com sua inscrição nos quadros da OAB licenciada, desde 04/01/2021 (conforme ID. 2428576). Diante de tal fato, requer seja reconhecida a nulidade da intimação em questão, e a reconsideração da decisão que declarou a deserção do recurso.

Intimado para apresentar contrarrazões, o embargado não se manifestou, conforme certidão de ID. 2573124.

É a síntese do necessário.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão a embargante. Analisando o recurso inominado interposto (ID. 178749), verifico que a petição foi protocolizada pelo advogado PATRICK NASCIMENTO GONÇALVES, que na ocasião, juntou aos autos o substabelecimento (ID. 1787411) expedido pelo advogado LUIZ GUILHERME DA COSTA CRUZ. Ademais, através do ID. 1830961, verifico que a intimação eletrônica para que a autora tomasse ciência do despacho que determinou que a recorrente comprovasse sua condição de hipossuficiência foi expedida em nome do Dr. LUIZ GUILHERME DA COSTA CRUZ.

Destaco, ainda, que, após consultar o Cadastro Nacional de Advogados, verifico que a situação da inscrição do advogado mencionado consta como “licenciada”, corroborando com o documento acostado pela embargante no ID. 2428576. Tal fato, por conseguinte, enseja a nulidade da intimação em questão.

Portanto, diante de tais considerações, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, anulando a intimação de ID. 1830961, bem como a Decisão Monocrática de ID. 2419648, pela qual foi decretada a deserção do recurso.

Ademais, considerando-se que a autora aproveitou o ensejo dos embargos de declaração para acostar aos autos documentos suficientes para atestar sua condição de hipossuficiência, sendo desnecessária nova intimação para este fim, considero que o recurso inominado interposto pela ora embargante apresenta suas condições de admissibilidade, e está apto para julgamento.

Portanto, passo à análise do mérito recursal.

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar hipótese de concessão do efeito suspensivo. Oportunamente, defiro a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Embora a relação jurídica narrada pelo autor nos autos seja do âmbito consumerista, tal situação não o desonera de comprovar minimamente os fatos que alega. Cabe ressaltar que a condição para a inversão do ônus da prova, insculpida no artigo 6º, inciso VIII, do CDC para a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, exige que a alegação autoral seja verossímil, o que decorre, inclusive, de um mínimo probatório

Não há qualquer documento nos autos capaz de conferir razoabilidade ou verossimilhança ao montante indicado na inicial como o valor do prejuízo suportado em decorrência da demora na entrega do produto adquirido, assim como entendo que não restou demonstrado o dano material, considerando-se que o produto foi entregue. Como bem destacado pelo magistrado
a quo:

Compulsando os autos, verifico que o produto foi devidamente entregue à parte, entretanto, com atraso. Assim, não há que se falar da devolução do valor da compra.

Sem delongas, ainda que considerada a inversão do ônus da prova, é forçoso reconhecer que a parte autora não se incumbiu do ônus da prova na medida que não juntou aos autos qualquer documento ou requereu a oitiva de testemunhas que pudessem indicar a presença efetiva dos prejuízos de ordem material pleiteados na inicial.

Isto porque, a autora não demonstrou que o produto adquirido era destinado ao seu labor, nem tão pouco comprovou a quantidade de marmitex que deixou de vender no período de atraso na entrega do produto, de modo que os fatos narrados na inicial não passaram de alegações.

Entrementes, ainda no que tange ao pleito de lucros cessantes, urge consignar que, nos termos do entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“A configuração dos lucros cessantes exige mais do que a simples possibilidade de realização do lucro, requer probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1370381/SP Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 17/09/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 21/09/2018)

Outrossim, consoante o posicionamento do mesmo Sodalício, “
Os lucros cessantes representam aquilo que, após o fato danoso, deixou o ofendido de receber à luz de uma previsão objetiva, que não confunde com meras hipóteses. Dependem, portanto, para sua concessão, da preexistência de circunstâncias e de elementos seguros que, concreta e prontamente, demonstrem que a lucratividade foi interrompida ou que não mais se iniciaria em decorrência especificamente do infortúnio, independente de outros fatores
.” (REsp 1080597/SP Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 06/10/2015 Data da Publicação/Fonte DJe 04/11/2015). (destaquei)

No caso sub judice, vê-se que a recorrente não logrou comprovar o prejuízo alegado a título de lucros cessantes. Conforme bem destacado pelo juízo de primeiro grau, os valores apresentados pela autora são apenas hipotéticos, tendo sido colacionada aos autos uma única nota fiscal referente à venda de leite, que não é capaz de traduzir com a segurança necessária a realidade fática.

Conforme anteriormente destacado, a relação de consumo que inverte o ônus da prova, mas não desonera a parte Autora de comprovar minimamente suas alegações. Cabia a parte Recorrente ter feito prova do abalo de ordem extrapatrimonial, com fulcro no art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC/2015), por não ser o caso de dano moral in re ipsa. Entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido. Sendo assim, não há base para o decreto condenatório de indenização por dano moral.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, para anular a intimação de ID. 1830961, bem como a Decisão Monocrática de ID. 2419648, e por conseguinte,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento custas processuais e no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por força do disposto no § 3º, do art. 98, do CPC/2015.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.